Tribunal: STF
Processo: HC 230369
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 836.183/MA. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 29 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. II e V, c/c § 2º-A, inc. I (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo), do Código Penal.



    3. A defesa requereu ao Juízo da Execução a modificação dos cálculos da pena visando à progressão ao regime intermediário. Ante a ausência de manifestação do magistrado, formalizou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, impetrou-se o mencionado writ no STJ.



    4. No presente habeas corpus, o impetrante sustenta cabível a fixação do regime semiaberto. Salienta que o paciente já cumpriu cerca de 40% de sua reprimenda. Alega atraso imotivado na análise, pelo Juízo da Execução Penal, do pedido de progressão de regime. Articula que o paciente cumpriu todos os requisitos objetivos e subjetivos para o implemento do benefício. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, que seja determinado ao Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís/MA, que aprecie, com urgência, o pedido de progressão de regime.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Vice-Presidente, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Vice-Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar, em análise perfunctória, a ausência de manifesto constrangimento ilegal, reservando o exame das pretensões para o julgamento final da impetração, solicitando informações ao Juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator